Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734801-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Noticiado nos autos o falecimento da parte agravada (ID 30631093), ocorrida em 13/01/2020. Dessa feita, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, interregno no qual deve a parte agravante (BANCO SANTANDER (BRASIL) SA), acaso mantenha interesse processual, promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para habilitação nos autos, consoante o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator